Tribunal: TJES
Processo: 5005014-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005014-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: IRLENE DEORCE FERREIRA LIMA DE ABREU e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. POUSO EM AEROPORTO DIVERSO DO DESTINO FINAL. VIAGEM COMPLETADA DE ÔNIBUS. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os autores alegam, em apertada síntese, que compraram passagens aéreas de Vitória/ES para Foz do Iguaçu/PR, mas o avião pousou em Maringá/PR, supostamente em decorrência de mau tempo no destino originalmente previsto. Narram que foram submetidos a viagem de ônibus para completar o percurso, sem assistência material adequada por parte da ré, e chegaram com atraso de cerca de 10 horas ao destino final, perdendo passeio e demais programações planejadas para a data de chegada. Requerem indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 7.000,00 para cada autor. A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A parte recorrida, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Em análise dos autos, nota-se que o atraso na chegada dos autores ao destino final e o uso de transporte rodoviário no último trecho são fatos incontroversos, até porque a parte ré não os nega, limitando-se a defender que tais infortúnios decorreram de mau tempo no aeroporto de destino.

5. Todavia, não há provas suficientes neste sentido. As telas anexadas à contestação não servem a este propósito, eis que repletas de informações técnicas, ininteligíveis para quem não atua na área de aviação. A fim de comprovar a ocorrência de mau tempo apto a motivar o cancelamento de voos, deveria a ré ter apresentado matérias jornalísticas ou até mesmo provas de cancelamento de outros voos, de outras companhias aéreas.

6. Não bastasse, constata-se que não há comprovação da oferta de reacomodação dos passageiros em outro voo para o mesmo destino, ou de prestação de qualquer assistência material para minimizar os danos sofridos pelos passageiros.

7. Prevalece o entendimento de que o atraso, o cancelamento ou o remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Todavia, no caso dos autos, ao tomar o horário inicialmente previsto para chegada do transporte aéreo no destino final, constata-se ter havido um atraso de cerca de 10 horas, situação que, somada ao fato de ausência de comprovação de amparo adequado pela ré, denota a ocorrência da lesão extrapatrimonial.

8. O montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado pelo juízo de origem se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso expressivo de voo, sem assistência material adequada), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)